Tribunal: TJSP
Processo: 1032640-69.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de título cumulada com pedido de indenização por danos morais – Nota promissória emitida para garantia de pagamento de parcelas referentes a contrato de aquisição de álbum fotográfico – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Preliminar de cerceamento de defesa afastada - Ausência de designação de audiência de conciliação – Nulidade

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de título cumulada com pedido de indenização por danos morais – Nota promissória emitida para garantia de pagamento de parcelas referentes a contrato de aquisição de álbum fotográfico – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Preliminar de cerceamento de defesa afastada - Ausência de designação de audiência de conciliação – Nulidade não verificada, dada a possibilidade de as partes se ajustarem a qualquer tempo – Inutilidade, ademais, na realização de perícia, na inquirição de pessoas ou na execução de diligências adicionais, pois que seguramente não alterariam o panorama fático – Mérito – Ausência de prova de quitação dos boletos e do título – Recibos juntados pela requerente que não demonstram o adimplemento das parcelas alegadas - Inexistência de óbice legal ao preenchimento "a posteriori" da nota promissória – Má-fé das credoras não demonstrada - A notificação sobre a cessão não é imprescindível para a eficácia do negócio jurídico, servindo tão somente para invalidar possível pagamento ao cedente primitivo - Cessionária que, não obstante a hipótese de não haver enviado notificação à devedora (parte autora), continua sendo titular do crédito – Inocorrência de prescrição - A r. sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, adotados nos moldes do art. 252 do RITJSP – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032640-69.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante NEUZA SEVERINA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
DONAVER ORGANIZAÇÃO EM EVENTOS LTDA EPP, ALF WORK CESSÃO
DE TITULOS E COBRANÇAS LTDA EPP e WALFC INTERMEDIAÇÃO DE
NEGÓCIOS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032640-69.2018.8.26.0564 -Voto no
2
Sentença disponibilizada em 28.07.2020 (fls. 170)
Valor da causa: R$ 20.000,00
Sentença: 10% do valor da causa
APELAÇÃO N. 1032640-69.2018.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE: NEUZA SEVERINA DA SILVA
APELADO: DONAVER FORMATURAS, WALF INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS
(antiga Walf Cred) e ALF WORK CESSÃO DE TÍTULOS E COBRANÇAS
VOTO N. 10933
APELAÇÃO
Ação declaratória de inexigibilidade de
título cumulada com pedido de indenização por danos
morais
Nota promissória emitida para garantia de
pagamento de parcelas referentes a contrato de aquisição de
álbum fotográfico Sentença de improcedência Recurso
da autora Preliminar de cerceamento de defesa afastada -
Ausência de designação de audiência de conciliação

Nulidade não verificada, dada a possibilidade de as partes se
ajustarem a qualquer tempo
Inutilidade, ademais, na
realização de perícia, na inquirição de pessoas ou na
execução de diligências adicionais, pois que seguramente
não alterariam o panorama fático Mérito Ausência de
prova de quitação dos boletos e do título Recibos juntados
pela requerente que não demonstram o adimplemento das
parcelas alegadas - Inexistência de óbice legal ao
preenchimento “a posteriori” da nota promissória Má-fé
das credoras não demonstrada - A notificação sobre a
cessão não é imprescindível para a eficácia do negócio
jurídico, servindo tão somente para invalidar possível
pagamento ao cedente primitivo - Cessionária que, não
obstante a hipótese de não haver enviado notificação à
devedora (parte autora), continua sendo titular do crédito
Inocorrência de prescrição - A r. sentença deve ser mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos, adotados nos
moldes do art. 252 do RITJSP RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por NEUZA SEVERINA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032640-69.2018.8.26.0564 -Voto no
3
DA SILVA contra a r. sentença de fls. 164/169, que julgou improcedente a “ação
declaratória de inexigibilidade de título c/c indenizatória por danos morais” (fls. 1)
ajuizada em face de DONAVER FORMATURAS, WALF INTERMEDIAÇÃO DE
NEGÓCIOS (antiga Walf Cred) e ALF WORK CESSÃO DE TÍTULOS E COBRANÇAS. Em
razão da sucumbência, consignou que cabe à autora o enfrentamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor
da causa, ressalvada a gratuidade.
Inconformada, recorre a demandante às fls. 171/192, aduzindo,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa haja vista: (i) a ausência
de designação de audiência de conciliação; (ii) a “limitação da produção de provas”
(fls. 175). No mérito, defende que: 1. os encargos exigidos pelas rés são abusivos,
tornando o valor devido exorbitante, haja vista que somente restavam três parcelas
para serem pagas; 2. sofreu cobranças vexatórias, de forma que o ressarcimento de
ordem moral é devido; 3. é ineficaz a cessão de crédito relativa aos títulos
protestados, uma vez que a devedora, ora recorrente, não foi notificada acerca de
referida transação; 4. a nota promissória, em verdade, foi emitida em 2012; no
entanto, as apeladas, agindo de má-fé, preencheram o título com data posterior
para “se livrarem da prescrição”.
Contrarrazões pelas rés WALF INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS e
ALF WORK CESSÃO DE TÍTULOS E COBRANÇAS às fls. 197/203.
É o relatório.
De início, rechaça-se a preliminar aventada pela apelante.
No que se refere à ausência de designação de audiência de
conciliação, tem-se que, de acordo com o artigo 334 do CPC/2015, referido
procedimento não é obrigatório, dada a possibilidade de as partes se ajustarem a
qualquer tempo, inclusive sem intermediação do juiz. Vale dizer, a ausência de
designação de audiência conciliatória não impõe prejuízo às partes.
A propósito, eis precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032640-69.2018.8.26.0564 -Voto no
4
“Locação de imóvel Embargos à monitória Ausência de
designação de audiência de conciliação que não gera
nulidade Partes que podem se compor a qualquer tempo
e não dependem do juízo para este fim
Inexistência,
portanto, de obrigatoriedade da previsão do artigo 334 do
CPC
Finalidade de resolução célere do conflito que,
ademais, seria desvirtuada com o reconhecimento de
nulidade
Irregularidades no termo de distrato ou
abusividade da cobrança não comprovadas Improvimento
com
observação.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1022937-72.2019.8.26.0114; Relator (a): Vianna Cotrim;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2020;
Data de Registro: 27/04/2020 sem destaques no original);
“Ação monitória
Contrato de crédito parcelado -
Cerceamento de defesa
Audiência de tentativa de
conciliação. A ausência de designação de audiência de
tentativa de conciliação não induz à nulidade da sentença,
nem implica cerceamento de defesa, na medida em que as
partes podem se conciliar em qualquer fase do processo,
inclusive na esfera extrajudicial, bastando, neste caso, que
elas tragam aos autos o termo respectivo para que seja
homologado pelo Juízo da causa. Preliminar repelida.
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1009912-82.2016.8.26.0506;
Relator
(a): Itamar
Gaino;
Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/05/2018; Data de Registro: 10/05/2018 sem ênfase no
original);
“Ação monitória. Cobrança de mensalidades escolares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032640-69.2018.8.26.0564 -Voto no
5
Sentença que afastou os embargos monitórios e julgou
procedente o pedido. Apelação do réu. Ausência de
designação da audiência de conciliação que não enseja a
nulidade do processo, por não ser tal audiência obrigatória
e poderem as partes, a qualquer momento, se conciliar,
inclusive extrajudicialmente. Não ocorrência da prescrição.
Réu que reconheceu a prestação dos serviços educacionais
ao seu filho no ano letivo de 2009, mas não comprovou o
pagamento das onze mensalidades cobradas pela escola
autora, referente a tal período. Contrato que expressamente
previu a correção monetária e a incidência de juros
moratórios e multa. Mensalidades devidas com tais encargos
moratórios. Apelação desprovida” (TJSP; Apelação Cível
1016433-57.2013.8.26.0309;
Relator
(a): Morais
Pucci;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jundiaí - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/12/2015;
Data de Registro: 15/12/2015 sem grifos no original).
Tampouco há que se falar em cerceamento de defesa por não se
possibilitar à autora a instrução processual que almejava.
Afinal, não se pode perder de vista que ao juiz, na condição de
destinatário das provas, é dado apreciar o pedido formulado com base em provas
que entender suficientes para a formação de seu convencimento, motivo pelo qual,
ao constatar a inutilidade de diligências requeridas pelas partes, deve indeferi-las,
evitando, assim, que atos meramente protelatórios acabem retardando a entrega
da tutela jurisdicional.
Acerca do tema, entende o Superior Tribunal de Justiça que “não
consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada
prova, na hipótese do magistrado, destinatário desta, a considerar despicienda para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032640-69.2018.8.26.0564 -Voto no
6
o deslinde da controvérsia sendo que, ademais, o entendimento esposado pelo
Tribunal de origem baseou-se na análise do conjunto probatório carreado aos
autos” (STJ, Resp. n. 103.7819/MT, Terceira Turma, Rel. Min. Massami Uyeda,
julgado em 23.02.10).
Endossando tal pensamento, eis julgado desta Egrégia Corte:
"Para que se tenha caracterizado o cerceamento de
defesa em decorrência da ausência de dilação
probatória, faz-se necessário que, confrontadas as
provas que foram requeridas com os demais elementos
de convicção carreados ao processo, elas não só
apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato
alegado, como também se mostrem indispensáveis à
solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o
julgamento antecipado da lide. A par disso, cumpre
ainda salientar que o juiz, ao apreciar a validade de um
negócio jurídico, não fica, em princípio, sujeito a este
ou àquele tipo de prova" (TJSP, Apel. n.
990.10.076540-0, Rel. Des. Itamar Gaino, 21a Câmara
de Direito Privado, j. 9.2.2011).
Objetivando confirmar suas assertivas, a recorrente requereu,
perante o douto Juízo de piso, a realização de prova pericial, além de obtenção de
gravações telefônicas entre as partes “que comprovam as alegações da pressão
psicológica que a autora sofreu (pelas) rés” (fls. 142).
Entretanto, como bem pontuado pelo nobre magistrado a quo, “a
questão de direito e fática está suficientemente dirimida, sendo desnecessária a
produção de provas em audiência, ou de prova pericial.” (fls. 165). Ora, além de a
requisição de obtenção de gravações telefônicas ser absolutamente genérica e
desprovida de motivação, é bem certo que a documentação encartada nos autos é
suficiente para delinear a questão controvertida entre os litigantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032640-69.2018.8.26.0564 -Voto no
7
Ultrapassada tal questão, vai-se ao mérito recursal.
A autora ajuizou esta demanda afirmando ter adquirido junto à
corré DONAVER FORMATURAS álbum de formatura de seu filho, pactuando, em
outubro de 2012, o pagamento do produto em vinte parcelas de R$ 72,00, das quais
aduz haver adimplido as dezessete primeiras. Asseverou ter assinado uma nota
promissória confessando a dívida. Narrou, ainda, haver realizado renegociação da
dívida no ano de 2014. No entanto, em virtude de problemas financeiros, não
conseguiu honrar a nova obrigação assumida. Sustentou, por fim, a exigência de
encargos abusivos por parte das corrés. Pleiteou, então, a declaração de
inexigibilidade da nota promissória protestada e dos boletos emitidos em
30.08.2018, bem como o cancelamento do protesto realizado em 25.10.2018 e a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Em contestação, as requeridas WALF INTERMEDIAÇÃO DE
NEGÓCIOS e ALF WORK CESSÃO DE TÍTULOS E COBRANÇAS bateram-se pela
legitimidade da cobrança, fundamentando-se no fato de a empresa credora
originária ter-lhes cedido o crédito. Rechaçaram o argumento de abusividade de
encargos e o pedido de indenização por danos morais.
A corré DONAVER FORMATURAS, por sua vez, defendeu haver
entabulado contrato com a autora e que, em razão de sua inadimplência, cedeu o
crédito à empresa “Alf Work”.
Com efeito, a r. sentença deve ser mantida, por seus próprios
fundamentos, os quais são adotados, nos moldes do art. 252 do Regimento Interno
desta Egrégia Corte Bandeirante, que assim dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reconhece “a
viabilidade do órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032640-69.2018.8.26.0564 -Voto no
8
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (cf. STJ, AgRg no REsp n.
1.339.998-RS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.5.2014; AgRg no AREsp n.
58514-SP, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 28.5.2013; REsp n. 662272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. José Otávio de Noronha, j. 4.9.2007).
Cabe ressaltar, contudo, os pontos relevantes do r. decisum
apelado e que se circunscrevem aos seguintes:
“Trata-se de relação de consumo. A ré DONAVER
ORGANIZAÇÃO EM EVENTOS LTDA é prestadora de serviços e
a demandante consumidora, nos termos do previsto nos
artigos 2o e 3o do CDC. Justamente sobre esse aspecto, é da
mesma forma inegável que a autora é técnica e
financeiramente hipossuficiente em face do porte da ré.
Ademais, as outras rés WALFC INTERMEDIAÇÃO DE
NEGOCIAÇÃO LTDA ME e ALF WORK CESSÃO DE TÍTULOS E
COBRANÇAS LTDA EPP exercem atividade empresarial, de
modo que se eventual falha na prestação dos serviços causar
danos à autora, é certo que ela será consumidora
equiparada, vítima do evento, nos termos do artigo 17 do
CDC (bystander).
De tal sorte, caso se verifique alguma ofensa ao Diploma
Consumerista, haverá intervenção do Judiciário para
restabelecer o equilíbrio da relação. Destarte, ficam
invertidos os ônus da prova.
Ocorre que, em que pese a aplicação do referido diploma e a
inversão do ônus da prova, não há como se dar guarida à
pretensão autoral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032640-69.2018.8.26.0564 -Voto no
9
A ré demonstrou, de forma cabal, a relação jurídica existente
entre as partes, bem como o título que lastreou o débito e
respectivo apontamento (fls. 40), pois juntou aos autos a
nota promissória no valor protestado (fls. 118), referente a
álbum
fotográfico
que
foi,
é
fato
incontroverso,
disponibilizado (fls. 117).
Outrossim, a alegação de preenchimento posterior é
irrelevante, desde que não haja má-fé, em razão do que
dispõe a Súmula 387 do STF: A cambial emitida ou aceita
com omissões ou em branco, pode ser completada pelo
credor de boa-fé, antes da cobrança ou do protesto.
(...)
Com efeito, a autora não alegou qualquer prejuízo suportado
em razão do suposto preenchimento posterior, tampouco
especificou eventual má-fé do credor no preenchimento.
Não se olvida que era ônus da autora demonstrar o
pagamento, o qual só pode ser feito mediante prova
documental, que inexiste no presente feito.
Nesse ponto, não se cogita a inversão do ônus da prova, sob
pena de impor às requeridas a obrigação de produção de
prova negativa, que não pode ser admitida (artigo 373, §2o,
do CPC).
Os comprovantes de pagamento de fls. 27/32 estão ilegíveis
e em atenta análise a eles não se pode constatar que as
impressões das autenticações mecânicas tenham qualquer
relação com os boletos supostamente quitados.
Também nestes termos dispõe o artigo 319 do Código Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032640-69.2018.8.26.0564 -Voto no
10
dispõe que: o devedor que paga tem direito a quitação
regular e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja
dada.
Ademais, não foram juntados qualquer recibo ou termo de
quitação no presente feito.
Sequer pudera, pois é incontroverso que a autora estava
inadimplente por dívida assumida em setembro de 2012,
fato que inegavelmente ensejou a incidência de juros e
correção monetária sobre o saldo devedor.
E ausente prova segura do quanto foi efetivamente pago
pela autora não há como se obstar a cobrança.
Assim, estando o protesto lastreado em regular nota
promissória emitida pela autora em favor da ré, título que foi
regularmente cedido (fls. 80/82) à Alf Work Cessão de Títulos
e Cobranças LTDA EPP, no qual, inclusive, é desnecessário se
perquirir a causa subjacente, por se tratar de título de
crédito
não
causal,
a
improcedência
dos
pedidos
declaratórios é de rigor.
Por fim, ausente qualquer tipo de ato ilícito, de rigor a
improcedência do pedido de indenização a título de danos
morais.”
Como bem pontuado pela Magistrada de piso, não existe óbice
legal ao preenchimento integral ou parcial da carta “a posteriori”, máxime diante da
mencionada súmula de n. 387 do STF.
Ademais, a versão trazida pela autora não possui verossimilhança,
apesar de aplicável, in casu, a inversão do ônus da prova em virtude da relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032640-69.2018.8.26.0564 -Voto no
11
consumerista existente.
Deveras, analisando-se os documentos colacionados, não é
possível inferir o pagamento da dívida assumida pela requerente. Afinal, nada há
nos “comprovantes” de fls. 26/32 que os relacione à quitação das obrigações
assumidas no contrato. As únicas folhas que fazem referência à dívida protestada
(fls. 27 e 29) somente trazem “recibos do sacado” concernentes a nove parcelas da
obrigação. Os demais documentos encontram-se ilegíveis. Destaca-se que, caso a
autora realmente houvesse adimplido as parcelas, obteria comprovante do
pagamento alegado facilmente mediante solicitação de extratos anteriores junto a
seu banco.
Ainda, da confusa narrativa da autora extraem-se diversas
contradições, haja vista que, ora aduz que as rés teriam preenchido a nota
promissória com data muito posterior à sua verdadeira emissão (a qual admite),
ora alega que a assinatura contida na cártula é falsa.
Curial ressaltar, ainda, que a notificação sobre a cessão não é
imprescindível para a eficácia do negócio jurídico, servindo tão somente para
invalidar possível pagamento ao cedente primitivo (DONAVER FORMATURAS).
A jurisprudência desta Egrégia Corte Bandeirante é no sentido de
que a ausência de notificação não ocasiona a inexigibilidade da dívida, consoante o
demonstram os seguintes julgados:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO NÃO GERA INVALIDADE. DÉBITO
EXIGÍVEL. Inscrição do nome do autor no cadastro de
inadimplentes pela cessionária de crédito. Sentença
que julgou improcedente a ação com base na
regularidade
do débito.
Insurgência
do
autor.
Pretensão ao reconhecimento da inexigibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032640-69.2018.8.26.0564 -Voto no
12
débito e do dever de indenizar. Preliminar de inovação
recursal
em
relação
ao
pedido
indenizatório.
Acolhimento. Débito exigível. Comprovação, por parte
do fornecedor, da regularidade da contratação. Cessão
de créditos do Banco Santander. Juntada da
documentação
correspondente.
Ausência
da
notificação da cessão. Art. 290, CC. Indiferença. Falta
de notificação não compromete validade do negócio.
Negativação. Ato conservatório do crédito cedido. Art.
293, CC. Regularidade. Débito exigível. Sentença
mantida.
Recurso
desprovido”
(Apl
n.
0057330-43.2010.8.26.0506, Rel. Carlos Alberto de
Salles, 3a Câmara de Direito Privado, j. em
02/02/2016);
“APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

NEGATIVAÇÃO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA
DÍVIDA
ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO -
CESSÃO DE CRÉDITO - EXEGESE DO ART. 290, DO
CÓDIGO CIVIL. A ausência de notificação da cessão
de crédito ao devedor não o exime de adimplir com sua
obrigação, nem impede que o cessionário busque a
conservação do seu crédito. A falta de notificação
apenas dispensa o devedor que tenha prestado a
obrigação
diretamente
ao
cedente
de
pagá-la
novamente ao cessionário. Precedentes do STJ e desta
Câmara. Não há prova nos autos de que houve a
quitação do débito por parte do Apelante tanto frente
ao cedente quanto ao cessionário (Apelado). O débito
discutido nos autos é exigível em face do Apelante e a
inscrição de seus dados cadastrais perante os órgãos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032640-69.2018.8.26.0564 -Voto no
13
de proteção ao crédito ocorreu de forma legítima, o
que afasta sua pretensão indenizatória. - SENTENÇA
MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO” (Apl. n.
0057330-43.2010.8.26.0506, Rel.: Eduardo Siqueira,
38a Câmara de Direito Privado, j. em 11.05.2016).
Acrescente-se que, nos termos do art. 293 do Código Civil, mesmo
não estando o devedor ciente da cessão, o cessionário pode realizar atos para
conservar seu crédito, como a inscrição de dados no rol de inadimplentes:
“Art. 293. Independentemente do conhecimento da
cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os
atos conservatórios do direito cedido” sem destaque
no original.
Por fim, também não há que se falar em prescrição da obrigação.
Isso porque o título protestado é lastreado em obrigação cuja última parcela estava
pactuada para ser adimplida no dia 25.05.2014. O lapso prescricional aplicado in
casu é quinquenal, conforme disposto no artigo 206, §5o, I do Código Civil.
Portanto, quando do protesto (25.10.2018
fls. 85), o interregno não havia se
escoado.
Em caso assemelhado, já decidiu este Tribunal:
“APELAÇÃO - Nota promissória - Título emitido para garantia
de pagamento de boletos referentes a aquisição de álbum
fotográfico - Protesto realizado ante o não pagamento da
dívida - Prescrição não ocorrida - Ausência de prova de
quitação dos boletos e do título que justificam o protesto
havido - Autonomia e literalidade da nota promissória, cujo
ônus da prova para justificar o ajuizamento desta demanda
que visa o recebimento de indenização por suposta ilicitude
no seu protesto, cabe ao apelado mediante apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032640-69.2018.8.26.0564 -Voto no
14
qualquer documento que comprovasse o pagamento, não
servindo a tanto a mera alegação - Litigância de má-fé não
configurada por se tratar de exercício do direito de ação,
constitucionalmente previsto - Recurso parcialmente provido
para afastar a declaração de inexigibilidade do título bem
como o pagamento de indenização por danos morais,
invertidos os ônus da sucumbência.” (TJSP; Apelação Cível
0044794-37.2009.8.26.0602; Relator (a): Mendes Pereira;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sorocaba - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/06/2017;
Data de Registro: 23/06/2017)
Em suma, ausentes os elementos que poderiam dar ensejo à
reversão do r. decisum, nega-se provimento ao recurso, subsistindo incólume a r.
sentença guerreada.
Dado o desprovimento do recurso da autora, que permaneceu
sucumbente também em Segundo grau, caberá a ela suportar os honorários
recursais em prol dos patronos das rés WALF INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS e ALF
WORK CESSÃO DE TÍTULOS E COBRANÇAS (que apresentaram contrarrazões), ora
arbitrados em 5% sobre o valor da condenação.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032640-69.2018.8.26.0564 -Voto no
15
RELATORA